Tribunal: TJES
Processo: 0035836-12.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035836-12.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORT PAPELARIA INFORMATICA E UTILIDADES LTDA. e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. COMPETE/ES. AUSÊNCIA DE ADESÃO FORMAL AO CONTRATO DE COMPETITIVIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA PROVIDA.

1.
A adesão ao COMPETE/ES exige o cumprimento de formalidade legal expressa, nos termos do art. 530-L-S do RICMS/ES;

2. O gozo de benefício fiscal sem adesão formal configura infração, sendo legítima a lavratura de auto de infração para constituição do crédito tributário;

3. A denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN pressupõe o pagamento integral do tributo devido, o que não ocorreu no caso;

4. A aplicação do princípio da isonomia não autoriza a concessão automática de efeitos retroativos da adesão, sobretudo quando ausente ato administrativo específico;

5. Os honorários de sucumbência devem observar a regra da progressividade do art. 85, §3º e §5º do CPC, com aplicação escalonada dos percentuais;

6.
Recurso principal desprovido. Recurso adesivo provido.

Vitória, 28 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de Port Papelaria Informática e Utilidades Ltda. e, por igual votação. conhecer e dar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Procederei a análise conjunta dos recursos.

Os recorrentes se insurgem contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados por Port Papelaria Escritório e Informática Ltda., nos autos da ação anulatória ajuizada contra o Estado do Espírito Santo, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC.

Para tanto, sustenta a empresa apelante, em síntese, que: (a) houve adesão de fato ao regime do COMPETE/ES desde a edição do Decreto nº 2.082-R/2008; (b) a ausência de requerimento formal teria sido um lapso documental acessório; (c) houve denúncia espontânea e recolhimento do valor adicional ao fundo de fomento; (d) outros contribuintes em situação análoga obtiveram reconhecimento da adesão retroativa; (e) a sentença teria violado os princípios da isonomia, boa-fé, proporcionalidade e segurança jurídica.

O Estado do Espírito Santo defende a reforma da sentença apenas quanto aos honorários sucumbenciais, ao argumento de que o Juízo de origem não observou a regra de progressividade estabelecida no art. 85, §3º e §5º do CPC, diante do valor da causa atribuído em mais de 22 milhões de reais.

Conforme se extrai dos autos, a autora/apelante recolheu ICMS com base na sistemática prevista no art. 530-L-R-B do RICMS/ES, desde setembro de 2008, sem, contudo, apresentar requerimento de adesão ao COMPETE/ES ou promover sua inscrição no Cadastro de Beneficiários, o que só veio a ocorrer em 30/11/2011.

No período de setembro/2008 a novembro/2011, usufruiu indevidamente da carga tributária reduzida, sem preencher o requisito legal essencial à fruição do benefício, qual seja, a adesão formal ao programa.

O Decreto nº 2.082-R/2008, que regulamenta o COMPETE/ES, exige expressamente a formalização da adesão por meio de requerimento dirigido à SEDES, sendo esse um requisito objetivo previsto no art. 530-L-S do RICMS/ES. A ausência de tal providência configura infringência à legislação tributária, legitimando a lavratura do auto de infração e a constituição do crédito tributário correspondente.

Não procede a alegação de "adesão de fato", uma vez que os incentivos fiscais, por sua natureza excepcional, sujeitam-se ao princípio da legalidade estrita (art. 150, §6º, da CF), não admitindo interpretação extensiva ou aplicação por analogia.

Igualmente, não se sustenta a tese de denúncia espontânea (art. 138 do CTN), pois a autora não efetuou o recolhimento integral do tributo e o protocolo dos requerimentos ocorreu em momento posterior à existência do fato gerador e à iminência de fiscalização.

No que tange à alegada ofensa à isonomia, cumpre observar que o tratamento eventualmente conferido a outros contribuintes não vincula a Administração em relação a terceiros e tampouco gera direito subjetivo à extensão de efeitos retroativos, especialmente quando ausente ato administrativo próprio e válido nesse sentido.

Por sua vez, a discussão sobre o índice de correção aplicado pelo Estado não foi objeto de discussão em primeiro grau, seja por pedido expresso ou tácito da inicial ou mesmo por levantamento de ofício do magistrado, de modo que não pode ser suscitado em grau recursal, por clara inovação.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida quanto ao mérito, por estar em consonância com o ordenamento jurídico e os elementos probatórios constantes dos autos.

No tocante ao recurso adesivo do Estado do Espírito Santo, que busca a reforma da sentença apenas quanto à fixação da verba honorária de sucumbência, assiste-lhe razão.

O Juízo de origem fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC. Contudo, diante do valor atribuído à causa, que supera significativamente os 200 salários-mínimos, impunha-se a aplicação escalonada dos percentuais, conforme determina o §5º do referido dispositivo legal.

A correta interpretação do art. 85, §5º, do CPC impõe que, em causas de valor elevado, a fixação dos honorários deve observar a progressividade prevista nos incisos I a V do §3º, com percentuais decrescentes aplicados por faixas sucessivas do valor da condenação ou do proveito econômico. O descumprimento dessa regra implica violação à sistemática legal e desequilíbrio entre o montante fixado e o efetivo trabalho desempenhado.

Dessa forma, merece reforma da sentença no respectivo ponto, para que os honorários advocatícios sejam fixados com base no critério escalonado do art. 85, §3º e §5º do CPC, observando-se as faixas e percentuais correspondentes ao valor atualizado da causa, a ser apurado em fase de liquidação.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação de Port Papelaria Escritório e Informática Ltda. e a ele nego provimento e conheço do recurso da apelação do Estado do Espírito Santo e ele dou provimento, para reformar a sentença no que tange à fixação da verba honorária de sucumbência, que deverá observar os percentuais mínimos progressivos do art. 85, §3º, incisos I a V, e §5º, do CPC, nos termos da fundamentação.

Majoro os honorários recursais em favor do Estado do Espírito Santo em 1% (um por cento) a ser aplicado sobre os percentuais mínimos determinados acima.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.